Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705658-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0702266-24.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de dedução de valores referentes aos honorários advocatícios contratuais formulado pelo escritório de advocacia agravante. O agravante informa ter sido contratado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), para obter a restituição de valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão. Afirma que a segurança foi concedida e que o título executivo transitou em julgado, o que entende ter configurado êxito na prestação dos serviços contratados. Narra ter sido proposto o processo originário – cumprimento individual de sentença coletiva –, no qual o ora agravante juntou seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical, bem como ata de assembleia geral extraordinária, documentos que comprovariam a anuência dos substituídos com os honorários contratuais devidos ao ora agravante. Alega ter requerido, em consequência, o destaque da verba por ocasião do levantamento, na forma assegurada pelo art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei n. 8.906/1994. Relata que o requerimento foi indeferido na decisão agravada e sustenta que esta merece ser reformada. Esclarece que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou quanto à existência de aprovação em assembleia geral extraordinária e em relação ao requerimento de fixação de honorários assistenciais, razão pela qual não houve a plena prestação jurisdicional. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Defende que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório agravante e anuiu ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, também malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Alega que não constou dos autos prova de que os substituídos processuais já tivessem pagado os honorários, única hipótese legal que impediria a consecução do requerimento em comento. Menciona a teoria dos poderes implícitos e a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir o destaque dos honorários contratuais ou a fixação de honorários assistenciais previstos no art. 22, § 6o, da Lei n. 8.906/1994. Preparo regular (id 43741355 e 43741358). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A probabilidade de provimento não se faz presente na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso. Deve ser consignado que os autos originários encontravam-se preventos ao Desembargador Sandoval Oliveira, porém foram redistribuídos a esta Relatoria em virtude de o referido desembargador não mais compor a Segunda Turma Cível. Consta nos autos originários a existência de decisão em agravo de instrumento, já transitado em julgado, que reconheceu a desnecessidade de procuração ou autorização individual de cada substituído processual para a propositura da demanda, razão pela qual a petição inicial foi recebida (id 140834089 dos autos originários). Os honorários contratuais originam-se da relação de prestação de serviço estabelecida entre o cliente e seu advogado. No presente caso, foram previstos em relação contratual estabelecida entre a sociedade de advogados agravante, que patrocinou a ação de conhecimento, e o respectivo autor desta, Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). É possível o destaque dos honorários contratuais em favor do advogado mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação dos serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. A quantia ser-lhe-á paga diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo seu constituinte, cujos requisitos independem de considerações acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios.[1] O constituinte dos honorários almejados pelo agravante é o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), terceiro estranho à lide. Trata-se, portanto, de contrato de prestação de serviços advocatícios que não foi firmado diretamente pelos exequentes do processo originário (substituídos processualmente), no qual não consta autorização expressa destes relacionada à dedução da quantia pedida pelo agravante. Observo, em sede de cognição sumária, que os documentos mencionados pelo agravante não demonstram a autorização dos exequentes quanto à retenção dos honorários contratuais (id 117052990 e 144077693, dos autos originários). Indicam a opção do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) em fixar o padrão de vinte por cento (20%) de honorários advocatícios contratuais em todas as demandas do escritório agravante, com o repasse de um por cento (1%) ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) para cobrir despesas administrativas. Não há qualquer autorização genérica ou menção à possibilidade de desconto ou retenção prevista no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. O teor do citado art. 22, § 7o, da Lei n. 8.906/1995 não altera o presente entendimento.[2] A cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro só pode produzir efeitos entre os próprios contratantes. A ausência de relação jurídica contratual entre os exequentes e o agravante, bem como a inexistência de autorização daqueles (substituídos processualmente), no contrato de prestação de serviços firmado pelo agravante com o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADO FIRMADO COM O SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado por terceiro interessado. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em seu favor; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2.1. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Cumpre aqui esclarecer que o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 3.1. Precedente: "O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado." (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1655644, 07303578120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SINDIRETA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste na avaliação a respeito da possibilidade de exigir, a sociedade de advogados contratada, que o valor do crédito referente aos honorários fixados contratualmente seja descontado do crédito individual dos sujeitos substituídos. 2. Os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Em relação aos honorários contratuais o instrumento celebrado entre advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários contratuais devidos, nos termos do art. 22, §§ 4o e 7o, do EOAB. 3. No caso, o negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia foi celebrado apenas entre sindicato (Sindireta-DF) e a sociedade de advogados. Os substituídos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecido no instrumento negocial. Por essa razão a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. 3.1. O contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, razão pela qual a sociedade de advogados não pode requerer diretamente o desconto da aludida quantia do precatório ou da requisição de pequeno valor expedido em nome do substituído. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634410, 07251986020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. (...) 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019) Não há como prover o requerimento de fixação dos honorários assistenciais com fundamento no art. 22, § 6o, da Lei n. 8.906/1995.[3] Os honorários assistenciais foram previstos nos arts. 14, 16 e 18 da Lei n. 5.584/1970 com a finalidade de remunerar os sindicatos de categoria profissional que possuam o encargo de prestar assistência jurídica gratuita aos trabalhadores com insuficiência de recursos, hipótese distinta da presente.[4] Deve ser ressaltado que a sentença coletiva não previu honorários assistenciais, de forma que a sua fixação em execução individual de sentença coletiva importaria em extrapolação do título executivo. Concluo em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. [2] § 7o - Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. [3] § 6o O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. [4] Resp n. 1.912.490/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.8.2021, DJe de 7.10.2021.